Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE. A declaração de dissolução da união estável, em sede de tutela de urgência, encontra barreira no disposto no artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, dada a irreversibilidade da medida. Ainda, verifica-se, na hipótese, que a concessão do pleito liminar esvaziaria o objeto da ação, o que também não é viável.